Tribunal: TJSP
Processo: 1023728-77.2015.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PERDA AUDITIVA E LESÕES NA COLUNA E MEMBROS SUPERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADOS PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística. Em que pese a

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PERDA AUDITIVA E LESÕES NA COLUNA E MEMBROS SUPERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADOS PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística. Em que pese a sucumbência, o autor está isento dos ônus decorrentes".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000099502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023728-77.2015.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante ALCIDES
DA MATA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1023728-77.2015.8.26.0309
Voto no 33.562
Apelação Cível no 1023728-77.2015.8.26.0309 - Voto no 33.562
Fls. 2
Comarca: JUNDIAÍ - 2a VARA CÍVEL

(Proc. 1023728-77.2015.8.26.0309)
Apelante: ALCIDES DA MATA
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - PERDA AUDITIVA E LESÕES NA
COLUNA E MEMBROS SUPERIORES - LIAME
OCUPACIONAL
E
PREJUÍZO
FUNCIONAL
AFASTADOS PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
“Atestado pela perícia médica, de forma cabal e
taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela
incapacitante decorrente de moléstia de origem
ocupacional, não há que se cogitar de indenização no
âmbito da infortunística. Em que pese a sucumbência, o
autor está isento dos ônus decorrentes”.
Apelação desprovida com observação.
Trata-se de ação acidentária movida por Alcides da Mata
contra o INSS alegando, em síntese, que devido às condições agressivas
de trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de suas funções na
empresa que menciona, tornou-se portador de lesões na coluna e
membros superiores, além de perda auditiva, males esses que reduziram
a sua capacidade laboral. Postula a concessão de benefício acidentário.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 159/183,
com esclarecimentos nas páginas 213/216).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1023728-77.2015.8.26.0309
Voto no 33.562
Apelação Cível no 1023728-77.2015.8.26.0309 - Voto no 33.562
Fls. 3
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido
inicial e condenou o autor ao pagamento de custas, despesas processuais
e honorários advocatícios fixados em R$500,00, observada a gratuidade
judicial (páginas 240/245).
Inconformado, apela o autor pugnando pela reforma do
julgado. Em resumo, arguindo cerceamento de defesa e ressaltando o
caráter incapacitante das lesões de origem ocupacional que diz ostentar,
pede a reabertura da fase instrutória para produção de prova
testemunhal e realização de vistoria no ambiente laboral, de forma a
ensejar o acolhimento da sua pretensão com a consequente concessão
do benefício acidentário pleiteado (páginas 260/273).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 285).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
A despeito de toda a irresignação manifestada nas razões
ofertadas quanto à produção de provas, não vejo configurado o alegado
cerceamento de defesa a implicar qualquer nulidade a se considerar.
O entendimento consagrado na jurisprudência é pacífico no
sentido de que no campo da infortunística a incapacidade e o liame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1023728-77.2015.8.26.0309
Voto no 33.562
Apelação Cível no 1023728-77.2015.8.26.0309 - Voto no 33.562
Fls. 4
ocupacional da doença e/ou acidente de trabalho constituem elementos
cuja aferição é de cunho técnico, ou seja, a sua configuração ou não só
se dá mediante perícia específica, não tendo a prova testemunhal força
para substituí-la ou infirmá-la.
No caso concreto bem se vê que a avaliação médica foi
elaborada de forma completa e traz fundamentação clara e suficiente
para ensejar o deslinde da demanda, não se vislumbrando em seu
conteúdo nenhum motivo, ou dúvida, capaz de justificar qualquer
diligência ou complementação.
Ademais, o resultado desfavorável à parte evidentemente
não constitui, por si só, razão suficiente a justificar a desconsideração
do laudo que, a propósito, foi produzido por médico de confiança do
Juízo.
No mais, tenho que a improcedência do pleito é mesmo a
medida a se impor.
Com efeito, objetivou o autor na presente ação a concessão
de benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua
capacidade laboral em decorrência de perda auditiva e lesões na coluna
e membros superiores, cujas causas de eclosão, segundo alega, estão
relacionadas com as condições inóspitas às quais se sujeitou no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1023728-77.2015.8.26.0309
Voto no 33.562
Apelação Cível no 1023728-77.2015.8.26.0309 - Voto no 33.562
Fls. 5
desempenho de sua atividade profissional.
Submetido à perícia médica, o laudo produzido, em atenta
análise do quadro reclamado, atestou que o autor não ostenta nenhuma
sequela decorrente de moléstia ocupacional a ensejar configuração de
déficit funcional a ser considerado (ver páginas 159/183 e 213/216).
Com relação às lesões na coluna e membros superiores, vê-
se que os achados do exame físico apontaram resultados dentro na
normalidade, não se evidenciado sinais de restrição à mobilidade, força
muscular e movimentos articulares, portanto, sem qualquer restrição à
capacidade de trabalho do autor, ressaltando o Perito que os testes
específicos para o diagnóstico de lesões foram todos negativos (ver
páginas 164/165 e 169/174).

No que tange à perda auditiva, asseverou o Expert que o
exame de audiometria realizado não evidenciou limitações ou prejuízo
funcional, já que o rebaixamento auditivo constatado do autor é leve e
não compromete sua audição social (ver páginas 174/179).
Assegurou também o Perito que no exercício das funções
laborativas do autor não foram reconhecidos fatores agressivos e de
risco que pudessem desencadear e/ou agravar a perda auditiva e as
lesões ortopédicas diagnosticadas (ver página 169/179 e 213/216).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1023728-77.2015.8.26.0309
Voto no 33.562
Apelação Cível no 1023728-77.2015.8.26.0309 - Voto no 33.562
Fls. 6
Outrossim, não se vislumbra no conjunto fático e
probatório dos autos nenhum elemento técnico capaz de demonstrar
eventual desacerto da conclusão exarada pela avaliação médica
produzida.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do apelante,
diante da manifesta ausência de sequela incapacitante decorrente de
moléstia ocupacional, conforme se extrai do bojo do laudo médico-
oficial, descabe na espécie o deferimento da indenização postulada.
Prevalece, pois, a r. sentença tal como lançada apenas com
a ressalva de que o autor está isento do pagamento dos ônus decorrentes
da sucumbência por força da expressa previsão legal a respeito
(parágrafo único do artigo 129 da Lei 8.213/91.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação com a observação supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator